Tribunal: TJMT
Processo: 1010858-56.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010858-56.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO OLEGARIO DA SILVA NETO - CPF: 118.037.504-13 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUAN CAVALCANTE DANTAS - CPF: 052.542.621-33 (APELANTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN ALVES PEREIRA - CPF: 385.150.938-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMAN VANDERLEI CAVALARI - CPF: 396.914.119-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS JOLANDO - CPF: 090.854.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA ALVES VIANA - CPF: 082.988.421-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), JOAO OLEGARIO DA SILVA NETO - CPF: 118.037.504-13 (APELADO), LUAN CAVALCANTE DANTAS - CPF: 052.542.621-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS/APELANTES POR
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - PRIMEIRO APELANTE - IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - SEGUNDO APELANTE -
QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DO APARELHO CELULAR SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA,
ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS S
EM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA,
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ORIGEM LÍCITA DO APARELHO CELULAR - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR -
PRELIMINAR
- QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS - DECISÃO
MOTIVADA NA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA - DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES - IDENTIFICAÇÃO

DE POSSÍVEIS FORNECEDORES -

APLICATIVOS UTILIZADOS PARA MERCANCIA - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA -
PRELIMINAR
- VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO - QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES AUTORIZADA JUDICIALMENTE - COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS -
MÍDIAS ARMAZENADAS NA GALERIA DO APARELHO CELULAR -
PROVA NÃO UTILIZADA NA SENTENÇA - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA -
PRELIMINAR
- QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - MÍDIAS DIGITAIS IMPORTANTES PARA O PROCESSO - DISPONIBILIDADE PARA AS PARTES - JUNTADA INTEGRAL DAS MÍDIAS NÃO OBRIGATÓRIA - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO RECONHECIDA -
MERITO
- RECURSO MINISTERIAL - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS CIVIS E MILITAR - ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS/APELANTES PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA – PRIMEIRO APELADO/APELANTE - EXAME DE CONSTATAÇÃO DE DROGA - PERITO OFICIAL - PROCEDIMENTO E CONCLUSÕES EQUIVALENTES - LAUDO DEFINITIVO - PRESCINDIBILIDADE -

MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADA -

AUTORIA -
DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS - APREENSÕES DE DROGAS, APETRECHOS E DINHEIRO - IMAGENS, ÁUDIOS E VÍDEOS EXISTENTES NO APARELHO CELULAR - CONFISSÃO DO APELANTE -
ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT -
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS PRESERVADA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - REINCIDÊNCIA - INAPLICABILIDADE DA MINORANTE -
PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - SEGUNDO APELADO/APELANTE - TRÁFICO PRIVILEGIADO - DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES [COCAÍNA E MACONHA] - APETRECHO [BALANÇA DE PRECISÃO] - DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA - CONTEÚDO DAS MÍDIAS EXISTENTES NO APARELHO CELULAR DO APELADO/APELANTE - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - MINORANTE AFASTADA -
PENA-IMPOSTA - 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO - PRIMARIEDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME SEMIABERTO - RESTITUIÇÃO DE CELULAR APREENDIDO - ORIGEM LÍCITA E PROPRIEDADE NÃO COMPROVADOS - IMPERTINÊNCIA

- JULGADOS DO STJ, TJMT E TJRS - RECURSOS DESPROVIDOS.

A quebra de sigilo de dado telefônico não necessita
“fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.789.984/PR).

Somente se reconhece a hipótese de medida exploratória [ou
fishing expediction
], quando há
“ordem judicial, sem nenhuma justificativa plausível determina a quebra de sigilo [...] completamente dissociada dos fatos e como fruto de mera especulação”
(TRF-4, HC nº 5001417-21-2018.4.04.0000/PR), o não sendo o caso em análise.

A quebra de sigilo de dados telefônicos, “
foi devidamente autorizada judicialmente [...], após a apreensão dos celulares, não havendo se falar, portanto, em nulidade das provas decorrentes da medida cautelar”
(STJ, AgRg no RHC nº 181.877/SC).

O c. STJ
“possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(AgRg no RHC nº 125.373/RS).

A juntada integral das mídias [áudios/imagens/vídeos] encontradas nos aparelhos celulares não se mostra obrigatória, desde que garantido acesso às partes antes da apresentação de alegações finais (STJ, RHC nº 73.263/SP; HC nº 242.252/MG; HC nº 167.503/MG; HC nº 356.913/DF; HC nº 376.728/SC).

O instituto da
“cadeia de custódia”
, introduzido pelo
“Pacote Anticrime”
- Lei nº 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP -, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que eventual interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC nº 615.321/PR).

“Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação”
(TJMT, AP NU 1004193-40.2020.8.11.0040).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

O laudo definitivo afigura-se prescindível quando o laudo, elaborado por perito oficial criminal, em procedimento e conclusões equivalentes, possibilitar grau de certeza idêntico, sobretudo nas hipóteses de cocaína e maconha, pois tratam-se de drogas facilmente identificáveis (STJ, EREsp 1544057/RJ).

“O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido [...]”
(TJMT, AP NU 0006188-58.2016.8.11.0004).

A quantidade de maconha -
aproximadamente 7,890kg (sete quilos, oitocentos e noventa gramas) -
se mostra expressiva (STJ, AgRg no HC nº 717.921/SP
), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 7.890 (sete mil oitocentos e noventa) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
). Além disso,
possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$23.670,00 (vinte e três mil, seiscentos e setenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
- pag. 57) -, a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP NU 1001265-52.2020.8.11.0029).

O
s
depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais [responsáveis pela investigação antecedente e prisão em flagrante], prestados sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas [apreensões de drogas, apetrechos e dinheiro; mídias , áudios e vídeos existentes no aparelho celular; e confissão do apelante]
são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição [...] do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

Se demonstrada a dedicação às atividades criminosas e não preenchido o requisito da primariedade, a inaplicabilidade da minorante encontra-se justificada (STJ, AgRg no HC nº 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP; AgRg no AREsp 1.810.760/PR; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.030.611/MG).

A
pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado, “conforme dispõe o art. 33, § 2º,
alínea ‘b’, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC 695.249/SP).

A diversidade de substâncias entorpecentes [cocaína e maconha], a existência de apetrecho [balança de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada, somados ao conteúdo das mídias existentes no aparelho celular [conversas sobre venda de drogas, imagens de

substâncias entorpecentes e de balança de precisão] evidenciam dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no HC nº 720.869/SP; AgRg no AREsp nº 2.246.706/PR; AgRg no AREsp nº 2.157.054/CE), a afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

O perdimento de bens e valores
“
em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui previsão constitucional [art. 243 da CF/88] e constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06
” (TJMT, AP NU 0003879-60.2018.8.11.0015).

A comprovação da propriedade do bem afigura-se indispensável sobretudo porque a parte não possui legitimidade recursal para postular restituição de bem de terceiro, conforme posição jurisprudencial deste e. Tribunal (TJMT, NU 0001932-43.2016.8.11.0046; AP NU 0011590-03.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1010858-56.2022.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO

LUAN CAVALCANTE DANTAS

APELADO(S): JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO

LUAN CAVALCANTE DANTAS

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO e LUAN CAVALCANTE DANTAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE NU 1010858-56.2022.8.11.0055), que os condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo o
primeiro
em regime inicial fechado e o
segundo
em regime inicial semiaberto, e os absolveu de associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 132852974).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA sustenta que “
as provas colhidas no decorrer da instrução evidenciam de forma inequívoca que os réus incidiram também da prática de associação para o tráfico
”.

Requer o provimento para que JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO e LUAN CAVALCANTE DANTAS sejam condenados por associação para o tráfico de drogas (ID 153456181).

JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO alega: 1) que o laudo definitivo seria imprescindível para comprovar a materialidade do tráfico de drogas; 2) as provas seriam insuficientes para condenação
.

Pede o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas (ID 153455710).

LUAN CAVALCANTE DANTAS suscita nulidade: a)
da decisão na qual foi autorizada a quebra de sigilo de dados do aparelho celular apreendido por ausência de fundamentação idônea
; b) das provas decorrentes do acesso aos dados bancários porque teriam sido obtidas s
em autorização judicial; c)
por
“
quebra da cadeia de custódia”
da prova durante acesso, análise/devassa, extração e transferência dos dados extraídos do aparelho celular
. No mérito, alega que: 1) preenche os requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado; 2) o aparelho celular
iPhone
, cor preto, apreendido em seu poder, possui origem lícita.

Requer o provimento para que sejam reconhecidas as nulidades apontadas e, por conseguinte, absolvido do tráfico de drogas. Subsidiariamente, reduzidas as penas e restituído o celular [“
Iphone de Cor Preto, código de apreensão 1F40C”
] apreendido (ID 158656678).

JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO, LUAN CAVALCANTE DANTAS e a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugnam pelos desprovimentos dos recursos opostos (ID 153455716/ID 153455724/ID 153916662/ID 160783683).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos defensivos [JOÃO OLEGÁRIO DA SILVA NETO e LUAN CAVALCANTE DANTAS]e provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - 1. TESES DEFENSIVAS: 1.1 PRELIMINARES DE NULIDADE PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO QUE ORDENOU A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO - ACESSO A DADOS BANCÁRIOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - ILICITUDE DAS PROVAS NÃO EVIDENCIADA – A decisão judicial questionada foi suficientemente fundamentada e, com base nas circunstâncias do caso concreto, autorizou a quebra do sigilo telefônico e dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos pela autoridade policial na posse dos acusados, o que ocorreu dentro do contexto da prisão em flagrante. Também não há evidências de quebra irregular de sigilo bancário, isso porque o acesso dos policiais aos dados do aparelho celular não foi limitado apenas a aplicativos e a dados telefônicos ou de conversação (a exemplo das mídias sociais como Whatsapp, Facebook, Instagram etc), abrangendo, nesse sentido, toda e qualquer informação útil para a elucidação do fato criminoso. De mais a mais, as imagens anexadas ao relatório policial levam a crer que as informações relativas as transferências bancárias realizadas pelo apelante se tratam de prints de tela armazenados no aparelho telefônico, do que se conclui que os agentes policiais, na verdade, não ingressaram em aplicativos bancários. Do mesmo modo, não se verifica a quebra da cadeia de custódia, pois, como visto, o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos foi regularmente autorizado pela autoridade judiciária em procedimento específico, do qual foram cientificadas as defesas dos acusados.1.2 DOSIMETRIA DA PENA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - NÃO CONFIGURADO - No que concerne ao apenamento do apelante, não incide a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas, pois a prova colhida é farta no sentido de que, junto ao seu comparsa, integrava a facção do “Comando Vermelho”, desempenhando função relevante na distribuição dos entorpecentes. 1.3 RESTITUIÇÃO DE BENS – APARELHO DE TELEFONE CELULAR - Por expressa disposição dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, a regra é que seja mantida a constrição de objetos vinculados a crimes, somente sendo possível a restituição quando os bens não mais interessarem ao processo e, também, quando não existir dúvidas quanto ao direito de quem os postula, circunstâncias tais que não se verificam na hipótese. 2. TESE DA ACUSAÇÃO - CONDENAÇÃO DOS RÉUS TAMBÉM PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006 - NEGATIVA DE AUTORIA - Todos os elementos de prova constantes dos presentes autos apontam, com veemência, os acusados como sendo os responsáveis pela guarda e manutenção de grande quantidade de drogas para fins de mercancia, o que, somado ao fato de integrarem facção atuante neste Estado, afasta a tese defensiva de negativa de autoria e, até mesmo, a tentativa de se valerem dos benefícios do brando apenamento. 3. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO DA DEFESA E PELO PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO. [...]
TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. PROVA DOS AUTOS ROBUSTA A DEMONSTRAR A PRATICA CRIMINOSA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE COCAÍNA E DE SUBSTÂNCIA DILUIDORA QUE INDICA A COMERCIALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. IDONEIDADE E SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO: NÃO ACOLHIMENTO. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME APONTAM PARA PRÁTICA DE TRÁFICO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 165662665/ID 173894663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR NULIDADE - QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante LUAN CAVALCANTE DANTAS suscita a nulidade da decisão na qual foi autorizada a quebra de sigilo de dados telefônicos, por ser genérica e sem fundamentação, sendo utilizada como medida prospectiva ou exploratória (ID 158656678).

Vejamos.

Em
12.6.2022, os investigadores de Polícia [
Luiz Paulo Mietschikowski Foletto

e
Itamar Cleiton Souza Xavier] e o policial militar [Renan Alves Pereira] realizaram as apreensões de 20 (vinte) porções de maconha, com peso de 7,890kg (sete quilos, oitocentos e noventa gramas), 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 7,3g (sete gramas e três decigramas), 2 (duas) balanças de precisão, o valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), 19 (dezenove) cestas básicas, o valor de R$124,00 (cento e vinte e quatro reais), e 6 (seis) aparelhos celulares, na posse e nas residências dos apelados/apelantes (ID 153446480), durante monitoramento realizado pela Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra com a finalidade de investigar a comercialização de drogas pelo apelado/apelante JOÃO OLEGÁRIO DA SILVA NETO

(ID 153446466).

Em 23.6.2022, o delegado de Polícia [Adil Pinheiro de Paula] representou pela quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos [
“1.

Celular Samsung Galaxy A22 IMEI: 350274355885895 /350379905885897 apreendido em posse de LUAN CAVALCANTE DANTAS; Celular Samsung, cor branca IMEI: 352334115262385 apreendido em posse de JOÃO OLEGÁRIO DA SILVA NETO
”] na posse dos apelados/apelantes (PJe NU 1010468-86.2022.811.0055).

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra manifestou-se
“favoravelmente ao pleito da autoridade policial, a fim de que seja autorizado o acesso e extração dos dados constantes nos seguintes dispositivos: Celular Samsung Galaxy A22 IMEI: 350274355885895/350379905885897, apreendido em posse de LUAN CAVALCANTE DANTAS; Celular Samsung, cor branca IMEI: 352334115262385, apreendido em posse de JOÃO OLEGÁRIO DA SILVA NETO”
(PJe NU 1010468-86.2022.811.0055).

Em 2.7.2022, o Juízo singular deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos nos seguintes termos:

“[...] Como é cediço, à representação pela extração e análise do conteúdo de eventuais aparelhos celulares apreendidos, de acordo com o Informativo n.º 593, do STJ,
na ocorrência de autuação de crime em flagrante, ainda que seja dispensável ordem judicial para a apreensão de telefone celular, as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que compreende igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, por meio de sistemas de informática e telemática.
[...]

Entretanto, consoante abalizado entendimento doutrinário, corroborado por reiteradas manifestações do STF, os direitos individuais assegurados na Constituição não são absolutos a ponto de servirem de manto para a prática de atos ilícitos. Em tais situações, deve prevalecer o interesse público na repressão às práticas criminosas em detrimento de direito individual do cidadão, como verdadeira manifestação da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É que os direitos fundamentais estatuídos pela ordem constitucional não são ilimitados, mas, sim, têm que ser conciliados quando ocorrer aparente colisão ou confronto entre si.

Ressumbra dos autos que em virtude da prisão em flagrante do investigados LUAN CAVALCANTE DANTAS e JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO, foram apreendidos seus aparelhos celulares, conforme termo de apreensão de n.º 2022.16.225369, sendo que com a quebra dos dados contidos no objeto certamente contribuirá para melhor elucidação dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Assim, tem-se que referida quebra de sigilo de dados pode ser importante para o desfecho da investigação, fornecendo informações necessárias que possam contribuir na elucidação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico supostamente praticados pelos investigados, o que torna o conteúdo constante no aparelho telefônico imprescindível para fornecer indícios dos fornecedores principais do entorpecente, outros dependentes químicos, ou indivíduos que contribuam para a mercancia da estupefaciente nesta região. Até mesmo porque se sabe que toda a mercancia do entorpecente é realizada via aparelho celular e aplicativos de mensagens, a exemplo do
whatsapp
e do telegram, cujas comunicações, via de regra, são criptografadas. [...]

Em face do posto,
DEFIRO
o pedido da Autoridade Policial para determinar a quebra de sigilo telefônico e de dados do aparelho celular [...].”
(
Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito -
PJe NU 1010468-86.2022.811.0055)

A decisão concernente à quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos na posse dos apelados/apelantes [JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO e LUAN
CAVALCANTE DANTAS] foi motivada na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, sobretudo para identificar possíveis fornecedores e/ou outros agentes que contribuam para a mercancia da substâncias entorpecentes na região, sopesadas as utilizações dos aplicativos [
whatsapp
e telegram] para comunicação via aparelho celular.

Atente-se que a quebra de sigilo de dados telefônicos não necessita
“fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.789.984/PR - 24.5.2021; AgRg no RHC 151292/DF 2021/0243403-8 - 25.2.2022).

Com efeito, somente se reconhece a hipótese de medida exploratória [ou
fishing expediction
] quando há
“ordem judicial, sem nenhuma justificativa plausível determina a quebra de sigilo [...] completamente dissociada dos fatos e como fruto de mera especulação”
(TRF-4, HC nº 5001417-21-2018.4.04.0000/PR - Relator: Des. João Pedro Gebran Neto - 21.2.2018), não sendo o caso em análise.

Portanto, não se identifica qualquer nulidade na decisão impugnada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR NULIDADE - VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante LUAN CAVALCANTE DANTAS sustenta nulidade das provas decorrentes do acesso aos dados bancários porque teriam sido obtidas s
em autorização judicial
(ID 158656678).

A quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos foi autorizada pela juíza da causa
Edna Ederli Coutinho, em 2.7.2022 (
PJe NU 1010468-86.2022.811.0055).

Consta do Relatório de Investigação nº 2022.13.44688 (ID 153446540), elaborado pelos policiais civis [Luiz Paulo Mietschikowski Foletto e Itamar Cleiton Souza Xavier], terem sido anexados 4 (quatro) “
prints”
de tela de aparelho celular, dos quais infere-se que o apelante LUAN CAVALCANTE DIAS realizou transferências bancárias nos valores de R$3.000,00 (três mil reais), R$500,00 (quinhentos reais), R$1.000,00 (mil reais) e R$700,00 (setecentos reais) para Carolina Gomes de Brito, nos dias 27.4.2022, 29.4.2022, 4.5.2022 e 5.5.2022, respectivamente [figuras 18/21].

Essas imagens foram obtidas através do acesso às mídias armazenadas na galeria do aparelho celular [
Samsung
Galaxy A22 IMEI 350274355885895/350379905885897]
pertencente ao apelado/apelante
LUAN CAVALCANTE DIAS.

Conforme declaração do investigador de polícia [Itamar Cleiton Souza Xavier], em Juízo,
“a única forma de análise, foi feita após a autorização judicial, e foram encontrados esses ‘prints’ diretamente na galeria de imagens do aplicativo”,
bem como que não foram acessados os
“bancos”
(Relatório de Mídias - ID 153446606).

A quebra de sigilo de dados telefônicos “
foi devidamente autorizada judicialmente [...], após a apreensão dos celulares, não havendo se falar, portanto, em nulidade das provas decorrentes da medida cautelar”
(STJ, AgRg no RHC nº 181.877/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 30.8.2023).

Noutro giro, a prova impugnada [comprovantes de transferência bancária] não foi utilizada, pela juíza da causa, seja para condenar pelo tráfico de drogas seja para absolver da associação para o trafico

O c. STJ
“possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(AgRg no RHC nº 125.373/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.8.2020).

Nesse quadro, não se identifica nulidade da prova.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante LUAN CAVALCANTE DANTAS argui nulidade das provas decorrentes da extração de dados dos aparelhos celulares em razão da quebra da cadeia de custódia, ao argumento de terem sido juntadas
“capturas de tela (prints) de seu aparelho celular (id. 896112821) que revelam trechos de conversas selecionadas, e não tudo aquilo que a autoridade policial teve acesso/devassou”
(ID 158656678).

Os Relatórios de Investigação [nº 2022.13.45191 e nº 2022.13.44688 - ID 153446499/ID 153446540) e o Incidente de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos (Pje nº 1010468-86.2022.811.0055), contendo as mídias digitais importantes para o processo, encontram-se disponíveis para às partes, conferindo-se acesso/visibilidade aos apelados/apelantes e seus advogados (ID 892840043).

Em relação ao aparelho celular apreendido com apelado/apelante JOÃO OLEGÁRIO DA SILVA NETO, foi
“
verificado e copiado da tela todo conteúdo do aparelho que se denota importância as investigações. Os arquivos de vídeo foram gerados a partir de aplicativo que realiza gravações fiéis do que é exibido na tela do smartphone. Cada contato indicado e discriminado aqui no relatório, possui um vídeo com a mesma denominação do contato que exibe o teor das conversas. Alguns vídeos trazem apenas trechos das conversas, por serem extensas demais. Outros trazem o diálogo inteiro, já por serem curtos. O fato de algumas conversas serem maiores que outras provavelmente é devido a exclusão premeditada dos diálogos como forma de evitar que se produzam provas. Existem diálogos que se estendem em mais de um vídeo de um mesmo contato”

(Relatório de Investigação nº 2022.13.45191 - ID 153446500).

No aparelho celular do
apelado/apelante LUAN CAVALCANTE DANTAS
“foram encontradas conversas sobre vendas de entorpecentes (figuras 3 e 7) e sobre as cestas básicas apreendidas (figura 5). Foram encontradas, ainda, diversas imagens de entorpecentes e balança de precisão (figuras 8 a 14) e imagens das cestas básicas (15 a 17). Ademais, localizamos ainda comprovantes de depósito do suspeito para CAROLINA GOMES DE BRITO (figuras 18 a 21), sendo ela uma das lideranças da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ em Tangará da Serra”
(Relatório de Investigação nº 2022.13.45191 - ID 153446500).

A juntada de mídias [áudios/imagens/vídeos] localizadas nos aparelhos celulares não se mostra obrigatória, desde que garantido acesso às partes antes da apresentação de alegações finais (STJ, RHC nº 73.263/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 17.10.2016; HC nº 242.252/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 27.6.2014; HC nº 167.503/MG - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 29.5.2013; HC nº 356.913/DF - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 19.12.2017; HC nº 376.728/SC – Relator: Min. Felix Fischer - 17.10.2017).

O instituto da
“cadeia de custódia”
, introduzido pelo
“Pacote Anticrime”
- Lei nº 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP -, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que eventual interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC nº 615.321/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.11.2020).

Como bem apontado pelo Juízo singular,
“no contexto da extração de dados de telefones celulares apreendidos, a cadeia de custódia estará preservada se ambas as partes tiverem garantido, até o julgamento, pleno acesso aos aparelhos ou a seu conteúdo, para dali extraírem o que lhes for de interesse, como ocorreu no presente caso, não se cogitando a quebra a mera ausência de documentação integral dos dados do telefone no processo, até porque, evidentemente, tratando-se de um elemento probatório colhido na etapa persecutória, dele serão extraídos, pela autoridade policial, apenas trechos entendidos relevantes para embasar relatórios, representações e eventual indiciamento
”
(
Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito -
ID 132852974).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação”
(TJMT, AP NU 1004193-40.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.9.2022).

Nesse contexto, não se reconhece a quebra da cadeia de custódia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 01º FATO - No dia 11 de junho de 2022, neste município de Tangará da Serra, os denunciados JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO, vulgo ‘João Neto’, e LUAN CAVALCANTE DANTAS, com consciência e vontade, mantiveram em depósito 01 (uma) porção de cocaína, com massa bruta de 7,3g, e 20 (vinte) porções de maconha, com massa bruta de 7,890kg, conforme laudo de constatação juntado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita.

Apurou-se que o denunciado Luan Cavalcante recebeu em sua residência situada na Rua 110, Bairro Taruma, 30 kg (trinta quilos) de maconha da facção criminosa Comando Vermelho que estavam sendo distribuídos a traficantes da cidade, e desta quantidade o denunciado João Olegário no dia dos fatos pegou em torno de dezenove peças grandes.

Diante da investigação prévia e do monitoramento realizado na residência dos denunciados em razão das informações de tráfico de drogas, foi procedida primeiramente a abordagem do denunciado Luan Cavalcante na sua residência, com quem foi encontrada 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em espécie e uma balança de precisão.

Em seguida, na casa do denunciado João Olegário, vulgo ‘João Neto’, situada no Bairro Vila Goias, foram encontradas 19 (dezenove) peças grandes de maconha, R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) e uma balança de precisão.

Com a prisão em flagrante dos denunciados em questão foram apreendidos aparelhos telefônicos e a elevada quantia de drogas, que foram submetidas à perícia preliminar, pelo que se constatou a presença de COCAÍNA na porção de masa bruta de 7,5g e de CANNABIS SATIVA L. nas porções de massa bruta de 7,890kg.

02º FATO - Consta que no dia 11 de junho de 2022, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO, vulgo ‘João Neto’, e LUAN CAVALCANTE DANTAS, com consciência e vontade, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

Extrai-se que, com a prisão em flagrante dos denunciados por tráfico de drogas (01º Fato), foi procedida com a quebra autorizada de sigilo de dados dos respectivos aparelhos celulares, e, então, apurado que ambos estavam ligeiramente associados para o tráfico com membros da facção criminosa Comando Vermelho, de forma estável e permanente, para o fim de comercializarem entorpecentes. [...]

Diante de todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO, vulgo ‘João Neto’, e LUAN CAVALCANTE DANTAS, como incursos nas disposições do artigo 33, caput, c.c. artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para apresentar resposta preliminar e se verem processar, nos termos do artigo 55 e seguintes da Lei 11.343/2006, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final serem condenados [...].
”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 153446548)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]No que tange à
autoria

do crime de tráfico de entorpecentes, ressalte-se que recai sobre os réus JOÃO OLEGÁRIO DA SILVA NETO, vulgo ‘João Neto’ e LUAN CAVALCANTE DANTAS, consoante os depoimentos testemunhais auferidos nos quadrantes extrajudicial e judicial.

Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento prestado em solo extrajudicial pelo Policial Militar Renan Alves Pereira, condutor do flagrante, o qual foi hialino ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias que levaram à prisão dos implicados: [...]

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante dos agentes não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.º 08, segundo o qual
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui iterativa jurisprudência segundo a qual as declarações prestadas pelos policiais que conduziram a prisão em flagrante do réu revestem-se de validade e eficácia probatória, conferindo sustentáculo à condenação criminal, se confirmadas em juízo e uníssonas com os demais elementos de cognição,
in verbis: [...]

As testemunhas/informantes de Defesa, Jefferson Jammison Taques Covask e Gonçalino Aparecido Maciel, em nada contribuíram para o deslinde da causa, uma vez que não presenciaram os fatos.

Interrogado em juízo, o acusado JOÃO OLEGÁRIO DA SILVA NETO, vulgo ‘João Neto’ confessou a prática do delito de tráfico de drogas, afirmando que estava guardando a droga que foi apreendida em sua residência a um terceiro, pois estava precisando de dinheiro. Declarou que ganharia R$ 500,00 (quinhentos reais) pela guarda do entorpecente. Contudo, negou a prática do delito de associação para o tráfico, alegando que não possui envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho e que sequer conhecia LUAN CAVALCANTE.

O réu LUAN CAVALCANTE DANTAS, por sua vez, a despeito de ter confessado a prática do delito de tráfico de drogas, afirmando estava comercializando entorpecentes há dois ou três meses, negou a prática do delito de associação para o tráfico, sustentando que em nenhum momento recebeu a quantidade de 30kg de entorpecente em sua residência. Negou, outrossim, que JOÃO OLEGÁRIO teria ido em sua residência buscar entorpecentes, alegando que sequer o conhecia.

Em que pese as alegações dos acusados, no sentido de que JOÃO OLEGÁRIO não havia buscado o entorpecente na casa de LUAN e que ambos sequer se conheciam, suas versões destoam do manancial probatório, notadamente, porque apresentam argumentos inconsistentes e imprecisos.

Primeiro, porque nos relatórios referentes às quebras de sigilo de dados dos aparelhos celulares dos acusados apontam que JOÃO OLEGÁRIO havia recebido o contato telefônico de LUAN (65.9.9954-5973 - ID 89612821 - Pág. 1) para buscar os entorpecentes, pois este estava como responsável por realizar o armazenamento primário da droga que chega na cidade, vejamos:[...]

Segundo, porque as testemunhas policiais afirmaram em Juízo que visualizaram o momento em que JOÃO OLEGÁRIO foi até a residência de LUAN e saiu do local carregando objetos que aparentemente seriam drogas.

Terceiro, porque após a realização de buscas na residência de LUAN, com a localização de 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em espécie e uma balança de precisão, este afirmou informalmente aos policiais, que havia recebido grande quantidade de maconha e que realmente JOÃO OLEGÁRIO tinha ido até sua casa e pegado a maior parte da droga que estava ali, tanto que durante a busca realizada na residência de JOÃO OLEGÁRIO, os policiais lograram êxito em localizar 19 (dezenove) peças grandes de maconha, R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) e uma balança de precisão.

Destarte, as versões trazidas à tona pelos réus, para além de contraditórias entre si, conferem ainda mais consistência aos relatos das testemunhas ouvidas em Juízo. [...]

Dessa forma, é fato que os réus consumaram a conduta de ‘
guardar
’ substância entorpecente de uso proibido no país, consistente em 7,890kg de
maconha
, 7,3g de
cocaína
e 02 (duas) balanças digitais de pequeno porte ‘precisão’, corroborando com a tese de que as drogas apreendidas em poder dos implicados possuiria natureza mercantil.

Outrossim, não se vislumbra a necessidade de prova flagrancial do comércio ilícito, conforme salientado alhures, bastando que elementos probatórios, tais como os depoimentos das testemunhas, a conduta e as circunstâncias da apreensão evidenciem a prática criminosa.[...]

Por fim, o tráfico privilegiado é inaplicável ao réu por se tratar da elevada quantidade e variedade de entorpecentes, tendo em vista que os réus guardaram 7,890 kg de
maconha
, 7,3 g de
cocaína
, além de 02 (duas) balanças digitais de pequeno porte ‘precisão’.

Gize-se, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que a apreensão de elevada quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. [...]

De ver-se, portanto, que as circunstâncias do flagrante, somadas às declarações dos policiais condutores do flagrante, os quais foram harmônicas ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias anteriores e posteriores à prática delitiva, a efetiva apreensão do entorpecente, não abre espaço para incertezas, autorizando a condenação nos lindes do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

No que diz respeito ao crime grafado no art. 35 da Lei em comento,
prima facie,
urge alinhavar que a associação ali descrita não se assemelha a prevista no art. 288 do CP, tampouco, cuida-se de coautoria ou coparticipação criminosa, uma vez que se trata de atitude infracional própria e revestida de elementos autônomos, cuja discussão aqui é trazida à tona pelo fato de a Defesa ter procurado escudar os réus da prática do delito em estudo, não se descurando que há certa identidade entre alguns ingredientes que compõem ambas as figuras típicas. Contudo, disparidades de conteúdos relevantes, muitas vezes, são desconsideradas, propositalmente ou não, no intuito de se desviar da responsabilização criminal o eventual agente que incidiu na norma incriminadora. [...]

Partindo-se das premissas acima estabelecidas, cotejadas com as provas produzidas nos autos, verifica-se que embora demonstrada a coautoria na data dos fatos entre os acusados LUAN e JOÃO OLEGÁRIO na prática do delito de tráfico de drogas, no caso dos autos não restou suficientemente demonstrada a permanência e a estabilidade concreta entre os acusados, bem como da
societas sceleris
entre eles.

Isso porque, as narrativas apresentadas pelos próprios Investigadores de Polícia Itamar Cleiton Souza Xavier e Luiz Paulo Mietschikoeski Folleto em sede judicial, não indicam a existência do liame associativo entre LUAN e JOÃO OLEGÁRIO antes da prisão deles. Nesse sentido: [...]
Defesa de LUAN
: O senhor vinha investigando o JOÃO de outras operações de medidas. Nessas outras operações, em algum momento, o LUAN apareceu associado com ele no tráfico de drogas?
Testemunha
: Não, igual eu falei, para mim ele caiu de “paraquedas”. Se o LUAN passasse por mim na rua eu jamais falaria que ele estaria metido com esse pessoal. [...] (
Termo de depoimento da testemunha Itamar Cleiton Souza Xavier
). [...]
Promotor
: Você conseguiu apurar algum liame associativo entre o JOÃO OLEGÁRIO e o LUAN antes da prisão deles em si?
Testemunha
: Eu não recordo, eu lembro que depois da autorização judicial para o acesso aos celulares, existia o vínculo do LUAN com a ‘Katreia’, mas do LUAN com o JOÃO NETO eu não me recordo se tem, o LUAN para mim, naquele dia foi novidade. [...] (
Termo de depoimento da testemunha Luiz Paulo Mitschikowski Foleto
).

Em Juízo, embora tenham confessado a prática do crime de tráfico de drogas, ambos os acusados negaram estarem associados.

Além disso, a despeito do teor das conversas extraídas da quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos (ID 89612820 e 89615611), indicando que os acusados possuem envolvimento com supostas lideranças da organização criminosa Comando Vermelho, tais elementos extraídos, por si sós, não são suficientes para embasar uma condenação criminal pelo delito de associação criminosa, notadamente porque não corroborado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais em Juízo.

Nesta linha de evidências, a absolvição dos réus LUAN e JOÃO OLEGÁRIO da prática do crime insculpido no art. 35 da Lei 11.343/06 é medida que se impõe. [...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial acusatória para CONDENAR os réus JOÃO OLEGÁRIO DA SILVA NETO, vulgo ‘João Neto’ e LUAN CAVALCANTE DANTAS pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e ABSOLVÊ-LOS da prática do crime previsto pelo art. 35,
caput
, da mesma Lei.[...]

DO RÉU JOÃO OLEGÁRIO DA SILVA NETO [...]

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável passível de valoração, fixo a PENA BASE em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria incide a agravante da reincidência retratada no processo executivo de pena de n. 2000088-21.2021.8.11.0055, em trâmite neste Juízo, bem como a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual efetuo a compensação entre ambas e mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, visto que o tráfico privilegiado foi afastado, conforme fundamentação outrora exposta, razão pela qual encerro a PENA DEFINITIVA em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos. [...]

Em vista do disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal e considerando-se a reincidência do réu JOÃO OLEGÁRIO DA SILVA NETO, vulgo ‘João Neto’, este deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com
RECLUSÃO
em
REGIME FECHADO
, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena - sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta.

Sobre a detração, a dedução do período de custódia cautelar não ensejará a modificação do regime inicial, motivo pelo qual deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap nº 133850/2017 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 26.9.2018). [...]

DO RÉU LUAN CAVALCANTE DANTAS [...]

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável passível de valoração, fixo a PENA BASE em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP (confissão espontânea), contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo legal, conforme orientação constante na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual mantenho a PENA EM FORMAÇÃO em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, visto que o tráfico privilegiado foi afastado, conforme fundamentação outrora exposta, razão pela qual encerro a PENA DEFINITIVA em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos. [...]

Em vista do disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, o réu LUAN CAVALCANTE DANTAS deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em
REGIME SEMIABERTO
[...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 153446633)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Renan Alves Pereira, policial militar (ID 153446466 - fls. 19/20), Itamar Cleiton Souza Xavier, investigador de Polícia (ID 153446468 - fls. 22/23), Maria Eduarda Alves Viana, testemunha (ID 153446469 – fls. 25), JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO, apelado/apelante (ID 153446471 – fls. 30/31), LUAN CAVALCANTE DANTAS, apelado/apelante (ID 153446476 – fls. 41/42).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Renan Alves Pereira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 153446606), Itamar Cleiton Souza Xavier, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 1534466063), Luis Paulo Mietschikoski Foletto, investigador de polícia (Relatório de Mídias - ID 153446606), Maria Eduarda Alves Viana, testemunha (ID 153446469 - fls. 25), Jefferson Jammison Taques Covask, testemunha (Relatório de Mídias - ID 153446606), Gonçalino Aparecido Maciel, testemunha (Relatório de Mídias - ID 153446606), JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO, apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 153446606), LUAN CAVALCANTE DANTAS, apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 153446606).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Renan Alves Pereira [policial militar] declarou, na Delegacia de Polícia, ter sido
“acionado pela Polícia Judiciária Civil e Núcleo de Inteligência para dar apoio em uma Ocorrência de Tráfico de drogas”; “as equipes já estavam realizando o monitoramento das residências e tinham a informação de que os suspeitos João Olegário da Silva Neto e Luan Cavalcante Dantas estariam comercializando entorpecentes na cidade”; “na residência do suspeito Luan Cavalcante Dantas localizada no bairro Taruma, foi encontrada uma outra porção média de substância análoga a uma porção de cocaína e mais oitocentos e cinquenta reais em espécie”; “em conversa com Luan, foi informado pelo mesmo que teria recebido mais de trinta quilos de maconha e que já teria sido distribuído nesta cidade”; “Luan informou que no dia de hoje João Neto teria ido a sua residência e levado dezenove peças grandes de maconha e ainda disse que teria recebido 40 (quarenta) cestas básicas em sua casa, as quais seriam distribuídas entre os membros facionados”; “foi informado por ele que estas cestas estariam com uma pessoa de nome Maria Eduarda Alves Viana”
(ID 153446466 - fls. 19/20); em Juízo, que
“a equipe de Inteligência, juntamente com a Polícia Civil, estava monitorando os suspeitos, sobre um possível tráfico de drogas”; “esse LUAN foi localizado no Tarumã com uma quantia pequena de drogas na casa dele, e o mesmo relatou que alguém havia ido buscar na casa dele uma quantidade de trinta quilos que tinha chegado para ele, mas ele já tinha repassado”; “aí a gente foi até à casa em que ele falou mais ou menos onde o suspeito morava, e assim que a gente olho na casinha do cachorro dessa casa aí, foi localizado os trinta quilos do entorpecente”; “em outra casa do Jardim dos Ipês, foram localizadas essas cestas básicas que fala no BO aí”; “isso, o Neto”; “quem indicou essa residência em que estavam os trinta quilos foi o LUAN”; “era pouca, não era muito não”; “exatamente, essa droga, esses trinta quilos que chegaram, chegaram com o LUAN, estava com o LUAN”; “só que quando a gente chegou na residência, esses trinta quilos eles já tinham repassado para o Neto, o Neto já tinha ido lá buscar”; “aí assim que a gente foi na casa do Neto, foi localizado os trinta quilos na casinha do cachorro”; não, senhor”; “sim, senhor”; “é só executar, só abordar e fazer buscas”; “foram encontradas algumas anotações, que eu me recordo, e as cestas básicas, que foram localizadas em uma terceira casa”; “foi o Neto, o Neto que falou, a gente perguntou onde tinha mais drogas, ele falou que possivelmente nessa casa tinha, e chegando nessa casa só tinha cestas básicas, e nas anotações tinha essas cestas básicas”; “estava junto”; “na residência dele”; “não”; “também, não fiz sozinho”; “acompanhei”; “não, não usou força com ele não”;
“l
á na casa tinha um caderno de anotação, um controle dessas cestas básicas aí, e já é corriqueiro ter essas anotações e ter esse repasse de cestas básicas do Comando Vermelho”; “aí a gente ligou uma coisa na outra”; “é uma dedução nossa”; “não posso afirmar se realmente foi isso”; “não, tinha a informação que ele ia receber a droga do Comando Vermelho
(Relatório de Mídias - ID 153446606);

- Itamar Cleiton Souza Xavier [investigador de Polícia] narrou, na fase judicial, que
“o

JOÃO OLEGÁRIO DA SILVA NETO, por investigação eu o conheço razoavelmente bem”; “a gente vinha acompanhando ele, nós tínhamos informações no mundo do crime, de que o JOÃO OLEGÁRIO participava do tráfico de entorpecentes, sobretudo no crime organizado”; “desde 2021 nós tínhamos um relatório informando que ele fazia parte do crime organizado”; “do LUAN não tinha investigação, eu não sabia e nunca tinha visto o LUAN”; “nesse dia em específico, o serviço de Inteligência da Polícia Militar me contatou, era um sábado pela manhã, e eles me informaram que o JOÃO OLEGÁRIO iria receber uma grande quantidade de droga”; “eu passei a monitorar a residência do JOÃO, juntamente com os agentes da Inteligência da Polícia Militar e passamos a acompanhar ele”; “em um desses acompanhamentos o JOÃO seguiu até a casa do LUAN, que é no Tarumã”; “em seguida, monitorando ali, o JOÃO saiu com alguma coisa de dentro da casa do LUAN, e foi para a casa dele”; “eu fiquei com a minha equipe na casa do LUAN, e outra equipe em outro veículo descaracterizado, acompanhou o JOÃO até a casa dele”; “após o monitoramento ali na casa do LUAN, nós visualizamos, inclusive, uma picape que chegou lá, apanhou algumas cestas básicas”; “após esses eventos, nós tínhamos certeza que ali era um centro, local onde recebia, guardava e distribuía entorpecente, nós decidimos adentrar naquela residência”; “solicitamos apoio à Força Tática da Polícia Militar, adentramos, encontramos o LUAN, uma quantidade de maconha ‘gourmet’, a super maconha, que é a ‘Skank’, encontramos balança de precisão, dinheiro, e tinha uma quantidade, eu acho, de cocaína”; “ali entrevistado, o LUAN demonstrou que iria colaborar, pelo jeito ele não tinha muita experiência no mundo do crime”; “ele informou à gente que teria distribuído cestas básicas, que tinha chegado uma quantidade de cestas básicas do Comando Vermelho para ele, que ele estava nessa função e que quem tinha passado essa função para ele era a Carolina Gomes, que é a ‘Katréia’, e que realmente o JOÃO tinha ido até a casa dele e pegado a maior parte dos entorpecentes que estavam ali”; “após receber essas informações, conduzimos o LUAN e partimos para a casa do JOÃO NETO”; “na casa do JOÃO NETO nós conseguimos encontrar uma grande quantidade de entorpecente, ele mesmo indicou aos policiais militares, eles foram lá e desenterraram, eu vi ali uma caixa com bastante entorpecente”; “com a apreensão dos telefones, foi solicitada a quebra de sigilo. Eu fiz o relatório do telefone do JOÃO OLEGÁRIO e pude verificar no telefone que realmente naquele dia em específico e no dia subsequente, o JOÃO NETO iria fazer uma distribuição, ele tinha cortado o entorpecente, preparado em tamanho próprio das bocas de fumo, e iria fazer essa distribuição para vários traficantes, inclusive, fiz questão de colocar praticamente todos os traficantes que iriam adquirir o entorpecente com o JOÃO OLEGÁRIO”; “quem participou ativamente da extração de dados do telefone do LUAN foi o Luiz Paulo, e eu vi lá que ele tinha sim uma conversa, se não me engano com a Katreia”; “eu não me lembro se tinha ligações ou mensagens com o JOÃO OLEGÁRIO”; “no telefone do JOÃO acho que não tinha mensagens dos dois, creio que ele havia apagado essas mensagens”; “eu só sei que tem uma conversa com o ‘Bingo’, o Eberson Rafael Fortunato, que seria o chefe do tráfico naquela região do Ipê, em que o ‘Bingo’ passava o telefone do LUAN e falava que era o ‘gurizinho’ da ‘Katreia’, alguma coisa assim”; “o JOÃO OLEGÁRIO tinha uma função, que o ‘Bingo’, inclusive, brigou com ele, porque ele estava demorando para pagar, porque os outros traficantes não estavam pagando ele, pegavam e não pagavam, que iria tirar a droga dele e passar para outra pessoa”; “deu para ver que o JOÃO OLEGÁRIO delegava funções para outro indivíduo, que tinha o apelido de ‘K11’, e também o ‘Pim’, que é o Renivaldo”; “ele e o JOÃO NETO estavam conversando para o ‘Pim’ buscar uma quantidade de droga”; “então, deu para perceber que eles têm funções e estão associados, estão juntos”; “agora o LUAN, provavelmente ele estava ali na função há pouco tempo, creio que ele caiu de ‘paraquedas’ nessa situação”; “não houve registro”;
“a
casa do LUAN foi breve, creio que em uma hora a meia a gente já entrou”; “exatamente, estava cortada já”; “não houve uma investigação técnica para saber se esse telefone era do LUAN”; “não, igual eu falei, para mim ele caiu de “paraquedas”; “se o LUAN passasse por mim na rua eu jamais falaria que ele estaria metido com esse pessoal”; “ele tinha dois pitbulls na casa, eu pedi para ele colocar os pitbulls no banheiro, para não haver nenhum tipo de problema conosco, ele foi solícito, colocou os cachorros no banheiro, indicou onde estava as drogas, a balança, prestou outras informações”
(Relatório de Mídias - ID 153446606);

- Luis Paulo Mietschikoski Foletto [investigador de Polícia] asseverou, na fase judicial, que
“o JOÃO NETO estava sendo investigando há bastante tempo, já tinha relatórios anteriores, inclusive, a gente já tinha abordado ele em uma oportunidade lá no Jardim dos Ipês”; “o LUAN a gente desconhecia, mas o JOÃO NETO sim”; “a gente tinha informações de que ele participava da organização criminosa Comando Vermelho, facção criminosa”; “e que ele poderia estar na função de disciplina ou gerente para a distribuição de drogas”; “no dia específico, a gente recebeu a informação da Inteligência da PM de que ele iria receber uma grande quantidade de drogas”; “ele já vinha sendo investigado anteriormente por tráfico ou por ser gerente no tráfico da região”; “sim, o ‘Bingo’ é chefe do tráfico em uma região da cidade e a ‘Katréia’ em outra”; “ele é subordinado diretamente ao ‘Bingo’”; “o ‘Pim’ e ‘Batata’ que deve aparecer aí também, atuam no tráfico”; “o JOÃO OLEGÁRIO. O LUAN apareceu no dia”; “a gente recebeu a informação de que o NETO iria receber drogas, a gente começou monitorando ele, e acompanhou ele, ele foi até a casa do LUAN, pegou objetos que aparentemente seriam drogas, a gente já tinha a informação de que ele iria buscar drogas”; “pedimos apoio da PM, e a gente entrou na casa do LUAN”; “na casa do LUAN tinha drogas e se não me engano balanças”; “outra equipe da PM estava monitorando a casa do JOÃO NETO, a gente foi pra lá e lá foi encontrada mais droga ainda”; “a gente tinha apreendido cestas básicas em outra oportunidade, do vulgo ‘Márcio Contador”; “essas cestas básicas, a organização criminosa que estava adquirindo para as famílias de presos do Comando Vermelho”; “lá no dia, se não me engano o LUAN quem comentou dessas cestas, e a gente também estava monitorando, também vimos uma situação de um pessoal carregando lá, aí a gente foi atrás depois de encontrar a droga”; “não me recordo”; “eu lembro que depois da autorização judicial para o acesso aos celulares, existia o vínculo do LUAN com a ‘Katreia’, mas do LUAN com o JOÃO NETO eu não me recordo se tem, o LUAN para mim, naquele dia foi novidade”
(Relatório de Mídias - ID 153446606);

- JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO [apelado/apelante] afirmou, em Juízo,
“que estava guardando a droga que foi apreendida em sua residência a um terceiro, pois estava precisando de dinheiro”; “receberia o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela guarda do entorpecente”; “não possui envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho e não conhecia LUAN CAVALCANTE”
(Relatório de Mídias - ID 153446606)

- LUAN CAVALCANTE DANTAS [apelado/apelante] alegou, na fase judicial, que “
estava comercializando entorpecentes há dois ou três meses”; “em nenhum momento recebeu a quantidade de 30kg de entorpecente em sua residência”; o “JOÃO OLEGÁRIO não foi em sua residência buscar entorpecentes”; “não o conhecia”
(Relatório de Mídias - ID 153446606).

Dito isso, vejamos.

Do recurso ministerial

[condenação por associação para o tráfico]

O policial militar [Renan Alves Pereira
]
e os investigadores de polícia [Itamar Cleiton Souza Xavier e Luis Paulo Mietschikoski Foletto] não esclareceram a
existência de vínculo estável e permanente entre os apelados/apelantes
[JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO e LUAN CAVALCANTE DANTAS]
para comercialização difusa de substância entorpecente, o ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas.

Os depoimentos dos agentes policiais são insuficientes para demonstrar aferição de rateio de eventuais lucros entres os apelados/apelantes e, principalmente, o período da suposta associação.

Observe-se que, conforme a juíza da causa considerou, não se encontra
“suficientemente demonstrada a permanência e a estabilidade concreta entre os acusados, bem como da
societas sceleris
entre eles”,
embora

“as conversas extraídas da quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos (ID 89612820 e 89615611), indique que os acusados possuem envolvimento com supostas lideranças da organização criminosa Comando Vermelho”
(
Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 153446633).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Logo, impõe-se manter a absolvição dos apelados/apelantes JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO e LUAN CAVALCANTE DANTAS da associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Do recurso de

JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO [absolvição do tráfico de drogas]

O Exame de Constatação de Droga [nº 600.2.04.2022.006782-01], confeccionado pelo perito oficial criminal da POLITEC/SESP/MT [Jim Heiji Aburayar], indica resultado positivo para presença de cocaína e maconha nas porções de drogas enviadas pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra/MT (ID 91447506 - fls. 23/26).

A identificação da cocaína e da maconha ocorreu mediante testes químicos pré-fabricados, também denominados
“narcotestes”
, consistentes na adição de Tiocianato de Cobalto II [cocaína e derivados] e do reagente
“Fast Blue B”
[maconha], os quais apresentam reação cromática instantânea quando em contato com as drogas, produzindo, respectivamente, colorações azul turquesa e vermelho púrpura (CLARKE, E.G.C.
“Isolation e identification of drugs”
. London. Pharmaceutical Press V.1, p. 27, 267 e 799, 1974. MORAES, E.C.F. “Curso Prático de Toxicologia”. São Paulo, p. 94, 1970. MORAES, E.C.F. e Cols. “Manual de Toxicologia Analítica”. São Paulo, Roca, p. 64-5, 1990).

O laudo definitivo afigura-se prescindível quando o laudo, elaborado por perito oficial criminal, em procedimento e conclusões equivalentes, possibilitar grau de certeza idêntico, sobretudo nas hipóteses de cocaína e maconha, pois tratam-se de drogas facilmente identificáveis (STJ, EREsp 1544057/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.11.2016).

Nesse sentido, sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido [...]”
(TJMT, AP NU 0006188-58.2016.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 12.2.2020).

Assim sendo, a materialidade do tráfico de drogas encontra-se suficientemente comprovada.

No tocante à autoria, os investigadores de Polícia [Itamar Cleiton Souza Xavier e Luis Paulo Mietschikoski Foletto] e o policial militar [Renan Alves Pereira
]

descreveram, coerentemente, nas duas fases da persecução penal,
a investigação antecedente que desvendou a comercialização de drogas pelos apelados/apelantes JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO e LUAN CAVALCANTE DANTAS
, inclusive
com buscas domiciliares, culminando nas apreensões de 20 (vinte) porções de maconha, com peso de 7,890kg (sete quilos, oitocentos e noventa gramas), 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 7,3g (sete gramas e três decigramas), 2 (duas) balanças de precisão, o valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), 19 (dezenove) cestas básicas, o valor de R$124,00 (cento e vinte e quatro reais), e 6 (seis) aparelhos celulares, durante

monitoramento da residência dos apelados/apelantes e após informações recebidas pela Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra de que
“estariam comercializando entorpecentes na cidade”
.

A conduta do apelado/apelante JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO [“guardar” substância entorpecente] foi confirmada por ele, em Juízo, oportunidade em que alegou estar guardando a droga por lhe ofereceram o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A destinação mercantil das drogas está evidenciada pelo conteúdo extraído do aparelho celular do apelante/apelado [JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO] do qual infere-se diversos diálogos relativos à contabilidade do tráfico [“
CONTATO 65 9922 1069 - Compreendemos que esse contato trata-se de EBERSON FORTUNATO RAFAEL. JOÃO OLEGÁRIO conversa com EBERSON assuntos relacionados a contabilidade do tráfico, ele presta contas a EBERSON sobre a droga vendida e a receita resultante. O diálogo ocorre entre os dias 8 de junho a 11 de junho de 2022. Pelo teor da conversa, e a forma como JOÃO OLEGÁRIO se refere a EBERSON, presumimos que EBERSON exerça o papel de liderança dessa associação criminosa. Em um trecho da conversa (VÍDEO N° 11 CONTATO 65 9922 1069 BINGO 7) EBERSON diz que a droga já está na cidade, ele complementa: ‘agora o CARA vai soltar só amanhã, porque o BATATA não ta na ativa pra ir lá buscar o bagulho’. JOÃO OLEGÁRIO diz em resposta: ‘(início inaudível) deixa eu buscar esse trem home. Tem corre pra soltar, faze din (final inaudível)’. EBERSON em resposta: ‘quiser já ir buscar, ta ligado! já pode ir lá buscar ó. Tudo! Busca tudo já!’. Em seguida EBERSON envia o número de um contato por nome ‘FELIPINHO’, número de telefone 65 9954 5973 com quem estava a droga que abasteceria todo o Município. Mais a frente nesse mesmo vídeo EBERSON diz que esse número na verdade é do ‘LUAN’. LUAN é outro preso na mesma operação em que JOÃO OLEGÁRIO foi preso”
], consoante Relatório de Investigação nº 2022.13.44688 (ID 153446540).

A forma de acondicionamento da maconha encontrada na residência do apelado/apelante
JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO
- 19 (dezenove) tabletes fechados e abertos -
intermediária da cadeia comercial
[1]
,
a localização de apetrecho [balança de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap NU 1001001-20.2021.8.11.0055 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 28.3.2022).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

Note-se que essa quantidade de maconha -
aproximadamente 7,890kg (sete quilos, oitocentos e noventa gramas) -
se mostra expressiva (STJ, AgRg no HC nº 717.921/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.3.2022
), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 7.890 (sete mil oitocentos e noventa) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

Ademais, possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$23.670,00 (vinte e três mil, seiscentos e setenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
- pag. 57) -, a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP NU 1001265-52.2020.8.11.0029 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 15.10.2021).

Em suma,

os
depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais [responsáveis pela investigação antecedente e prisão em flagrante], prestados sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas [apreensões de droga, apetrecho e dinheiro; imagens, áudios e vídeos existentes no aparelho celular; confissão do apelante]
são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Segue-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição [...] do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Nesse contexto,
a responsabilização penal do apelado/apelante [JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO] por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Em relação à dosimetria, na primeira fase, o Juízo singular fixou a Pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal
.

Na segunda fase, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação anterior por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 1º.7.2020
(SEEU 2000088-21.2021.8.11.0055; ação penal NU 0016542-81.2019.8.11.0055/Comarca Tangará da Serra
) - deve ser preservada por serem igualmente preponderantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), a juíza da causa não aplicou a minorante ao considerar que a “
quantidade e variedade de entorpecentes, tendo em vista que os réus guardaram 7,890 kg de
maconha
, 7,3 g de
cocaína
, além de 02 (duas) balanças digitais de pequeno porte ‘precisão’ [...] é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas”
.

O policial militar [Renan Alves Pereira
]
e os investigadores de polícia [Itamar Cleiton Souza Xavier e Luis Paulo Mietschikoski Foletto] descreveram as apreensões de 19 (dezenove) porção de maconha, 1 (uma) balança de precisão e o valor de R$124,00 (cento e vinte e quatro reais), na residência do apelante JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO, durante diligências [campana/monitoramento] a fim de verificar informações sobre a distribuição de drogas [por ele] em Tangará da Serra (ID 153446476; Relatório de Mídias - ID 153446606).

A forma de acondicionamento da maconha [dezenove tabletes e porções menores
plastificados], intermediária da cadeia comercial
[2]
,
a localização de apetrecho [balança de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada, somadas aos diálogos existentes no aparelho celular do apelado/apelante [
“SMARTPHONE DA MARCA SAMSUNG modelo GALAXY A51, IMEI 352334115262385, com cartão SIM 65 99911-0618”
] sobre a comercialização de drogas -
“negociações dele com traficantes que realizam venda direta de entorpecente a usuários de drogas”
;
“função de gerência”; “abastecimento das bocas de fumo”
- (
Relatório de Investigação nº 2022.13.45191 - ID 153446499),
denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 11.5.2021).

Além disso, o apelante, à época do fato [11.6.2022], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 1º.7.2020 (SEEU 2000088-21.2021.8.11.0055), utilizada para reconhecimento de reincidência.

Se demonstrada a dedicação às atividades criminosas e não preenchido o requisito da primariedade, a inaplicabilidade da minorante encontra-se justificada (STJ, AgRg no HC nº 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020; AgRg no AREsp 1.810.760/PR - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] – 16.11.2021; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.030.611/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 9.3.2023).

Consequentemente, impõe-se preservar a reprimenda do apelante JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Sobre o regime,
a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado,
“conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Do recurso LUAN CAVALCANTE DANTAS [dosimetria]

Na primeira fase, a pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

A incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III’, ‘d’)
“não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231), de modo que a pena intermediaria deve ser mantida em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

O Juízo singular não reconheceu a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) por entender que a
“quantidade e variedade de entorpecentes, tendo em vista que os réus guardaram 7,890kg de
maconha
, 7,3g de
cocaína
, além de 02 (duas) balanças digitais de pequeno porte ‘precisão’ [...] é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas”
.

Na residência do apelante LUAN CAVALCANTE DANTAS, localizada à rua 110, bairro Tarumã, Tangara da Serra/MT, foram encontradas 1 (uma) porção de maconha, 1 (um) porção de cocaína, 1 (uma) balança de precisão e o valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), após a equipe formada por policiais civis e militar [Renan Alves Pereira
,
Itamar Cleiton Souza Xavier e Luis Paulo Mietschikoski Foletto] visualizar o apelante JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO saindo do local com
“uma sacola grande de cor preta”,
conforme relatos dos agentes públicos, em ambas as fases da persecução penal

(ID 153446476; Relatório de Mídias - ID 153446606).

Merece destaque o fato de que as porções de maconha encontradas nas casas dos apelados/apelantes [LUAN CAVALCANTE DANTAS e JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO] estão embaladas com material idêntico [
“plástico transparente”
] a corroborar as assertivas dos policiais [Renan Alves Pereira
,
Itamar Cleiton Souza Xavier e Luis Paulo Mietschikoski Foletto] no sentido de que a droga apreendida [
7,890 kg de maconha]
estava na residência do apelado/apelante [LUAN CAVALCANTE DANTAS].

Além disso, o apelante LUAN CAVALCANTE DANTAS admitiu, em Juízo, estar comercializando substâncias entorpecentes
“há 2 (dois) ou 3 (três) meses”
, esclarecendo que os pagamentos [via
pix
] pelas drogas adquiridas [para consumo pessoal e venda] eram efetuados para várias contas bancárias, cujos titulares desconhecia, bem como que as fotografias
existentes em seu aparelho celular são enviadas pelo responsável pela venda, a fim de lhe possibilitar a verificação da qualidade das substâncias entorpecentes (Relatório de Mídias - ID 153446606).

Em suma, a diversidade de substâncias entorpecentes [cocaína e maconha], a existência de apetrecho [balança de precisão], dinheiro sem origem lícita comprovada, somados ao conteúdo das mídias existentes no aparelho celular do apelado/apelante [
“Celular Samsung Galaxy A22 IMEI: 350274355885895 /350379905885897”
], tais como
“conversas sobre vendas de entorpecentes (figuras 3 e 7)”
e
“diversas imagens de entorpecentes e balança de precisão (figuras 8 a 14)”

(Relatório de Investigação nº 2022.13.45191 - ID 153446499) - evidenciam dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no HC nº 720.869/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.4.2022; AgRg no AREsp nº 2.246.706/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.2.2023; AgRg no AREsp nº 2.157.054/CE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.4.2023), a afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Por conseguinte, a pena do apelado/apelante LUAN CAVALCANTE DANTAS deve ser mantida em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Em relação ao regime, a pena-imposta - 5 (cinco) anos de reclusão -, primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

No tocante ao pleito de restituição, verifica-se que foram apreendidos, nas residências dos apelados/apelantes [LUAN CAVALCANTE DANTAS e JOÃO OLEGARIO DA SILVA NETO], drogas [maconha e cocaína], balanças de precisão, dinheiro e 6 (seis) aparelhos celulares, quais sejam
“01(um) Aparelho Celular Marca Samsung Cinza”
,
“01(um) Aparelho Celular Marca Samsung Cor Verde Claro”
,
“01(um) Aparelho Celular Marca Samsung Cor Branca”
,
“01(um) Aparelho Celular Iphone Preto”
,
“01(um) Aparelho Celular Marca Samsung Cor Vermelha”
e
“01(um) Aparelho Celular Marca Samsung Branco/dourado”
(Auto de Apreensão - ID 162048964 - fls. 70/71).

A origem lícita do aparelho celular -
“Iphone de Cor Preto, código de apreensão 1F40C”
- e a propriedade não resultaram comprovadas, a permitir sua devolução.

O perdimento de bens e valores
“
em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui previsão constitucional [art. 243 da CF/88] e constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06
” (TJMT, AP NU 0003879-60.2018.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 31.10.2019).

A comprovação da propriedade do bem afigura-se indispensável especialmente porque a parte não possui legitimidade recursal para postular restituição de bem de terceiro, conforme pacífica posição jurisprudencial deste e. Tribunal (TJMT, AP NU 0001932-43.2016.8.11.0046 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 20.7.2018; AP NU 0011590-03.2017.8.11.0064 - Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 26.3.2019).

Portanto, a restituição afigura-se impertinente.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

[1]

“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte,
armazenamento
, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

[2]

(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023